Tribunal: TJDFT
Processo: 0750255-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0750255-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: JACQUELINE PORTEL FERNANDES Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP contra a decisão interlocutória da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento de sentença indeferiu o pedido de penhora do imóvel pertencente à agravada por se tratar de bem de família (proc. no 0708207-28.2017.8.07.0018, ID no 76222982). 2. A agravante, em suma, defende que não estariam preenchidos os requisitos necessários para que o imóvel pertencente à agravada fosse considerado bem de família e, portanto, impenhorável. 3. Destaca que o apartamento seria de alto padrão e, portanto, a penhora estaria autorizada, uma vez que a alienação do bem seria suficiente para pagar a quantia devida e ainda permitir que a agravada adquira outro imóvel de menor valor. 4. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja deferida a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel situado na Quadra 203, Lote 04, Edifício Pau Brasil, Bloco B, Apt. 203, Águas Claras/DF. 5. Preparo (ID no 21615143). 6. Relatado, cumpre decidir. 7. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I). 8. Os bens imóveis utilizados para fins de residência familiar gozam da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/90. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, conforme entendimento deste Tribunal: Acórdão no 989173, 20160020332217AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2016, Publicado no DJE: 24/01/2017. Pág.: 305/333. 9. Nos termos do art. 373 do CPC, incumbe à exequente, ora agravante, o ônus de demonstrar que não haveria a incidência da proteção especial conferida pela Lei no 8.009/90 sobre os bens indicados à penhora, assim como as razões para que a regra da impenhorabilidade possa ser relativizada. 10. A jurisprudência admite a proteção do imóvel onde a família reside, bem como dos frutos da exploração deste único bem, desde que comprove que a renda auferida está sendo revertida em outra moradia ou para prover a subsistência (Súmula no 486 do STJ). Precedente deste Tribunal no mesmo sentido: Acórdão no 1016228, 07000043420178070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/05/2017, Publicado no DJE: 22/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada. 11. Apesar de a agravante sustentar que o imóvel localizado seria de elevado valor, o que permitiria a relativização da impenhorabilidade para que os direitos aquisitivos pudessem ser objeto de constrição, os elementos constantes no processo originário não corroboram esse argumento. 12. Conforme ponderou a decisão recorrida, a pesquisa realizada no sistema eletrônico conveniado ao Tribunal (eRIDFT) indicou que a agravada possui apenas o imóvel objeto da controvérsia registrado em seu nome, pois os outros foram devolvidos à agravante após o distrato do contrato de compra e venda (ID no 69823623, págs. 1-2). 13. A agravante afirma que o imóvel seria de valor elevado, o que permitiria a sua alienação sem prejudicar o direito de moradia da agravada. Contudo, não apresentou provas quanto à avaliação de mercado, tampouco que a agravada esteja residindo em outro local com a família e não no imóvel indicado à penhora. Logo, não há justificativa para afastar a impenhorabilidade do bem. 14. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, hábeis à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo 15. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I). 16. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 17. Comunique-se à 1a Vara da Fazenda Pública do DF, remetendo cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Oportunamente, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 24 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO